Tribunal: STJ
Processo: 2164354-08.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643575 - SP
(2024/0159840-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J S DE S E S F
ADVOGADO
: PAULO VITOR SILVA BARRETO - SP398886
AGRAVADO
: M DE S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: I S N
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A H
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula 182 do
STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação de interdição em que, na origem, houve remoção
da curadora, imposição de prestação de contas e apresentação de informações. O
Tribunal
negou provimento ao agravo de instrumento, e o recurso especial
a quo
foi inadmitido por ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência
argumentativa e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode afastar o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, considerando a alegação de que todos os
fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente
impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54111080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 9345de91-0ab7-4454-bc72-8848f5d70c2b

4. Em observância ao princípio da dialeticidade, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, não
sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes
ao mérito da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
" A ausência de impugnação específica e motivada dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ".
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.595.559/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/8/2024;
rel ator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão
AREsp n. 1.622.817/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/12/2021;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.925.017/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
5/9/2022;
AREsp n. 2.152.198/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54111080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 9345de91-0ab7-4454-bc72-8848f5d70c2b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643575 - SP
(2024/0159840-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J S DE S E S F
ADVOGADO
: PAULO VITOR SILVA BARRETO - SP398886
AGRAVADO
: M DE S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: I S N
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A H
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula 182 do
STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação de interdição em que, na origem, houve remoção
da curadora, imposição de prestação de contas e apresentação de informações. O
Tribunal
negou provimento ao agravo de instrumento, e o recurso especial
a quo
foi inadmitido por ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência
argumentativa e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54119448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 83ba4d42-766c-44a2-b1fb-cf4b1117026c

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode afastar o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, considerando a alegação de que todos os
fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente
impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, não
sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes
ao mérito da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
" A ausência de impugnação específica e motivada dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ".
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.595.559/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/8/2024;
rel ator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão
AREsp n. 1.622.817/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/12/2021;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.925.017/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
5/9/2022;
AREsp n. 2.152.198/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. S. DE S. E S. F. contra a decisão de
fls. 1.178-1.179, que não conheceu de agravo em recurso especial com fundamento
na incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54119448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 83ba4d42-766c-44a2-b1fb-cf4b1117026c

A agravante alega não ser aplicável à espécie o óbice sumular, uma vez
que todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados.
Defende ainda não ser aplicável à espécie o óbice das Súmulas n. 7 do
STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retrataçã
o, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.226).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
interno (fls. 1.322-1.326), com sugestão de diligência para encaminhamento de
cópia da petição de fls. 1.256-1.259 ao Juízo de Direito da 2a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Santo André/SP.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de interdição.
Decisão proferida em primeira instância determinou a remoção da
curadora nomeada, com imposição de prestação de contas e apresentação de
informações (fl. 954).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso, assentando que o pedido anterior de dispensa formulado pela própria
curadora supriu a ausência de intimação para a remoção; que a prestação de contas
após o término da curatela decorre de lei e deve ser realizada incidentalmente nos
autos da interdição; e que a solicitação de informações atendeu ao melhor interesse
da curatelada (fls. 1.053-1.055).
Documento eletrônico VDA54119448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 83ba4d42-766c-44a2-b1fb-cf4b1117026c

Diante disso, foi interposto recurso especial em que se alegava negativa
de prestação jurisdicional; nulidade da remoção da curadora por ausência de ação
autônoma e de contraditório, bem como ilegalidade quanto à forma e período de
exigência de prestação de contas.
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial por ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, no que
tange às teses de deficiência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional; e por falta de demonstração de violação legal, em razão de
deficiência argumentativa e da incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto às teses
de nulidade da remoção da curadora por ausência de ação autônoma e de
contraditório, bem como de ilegalidade da exigência de prestação de contas, nestes
termos (fls. 1.145-1.1147):

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não serve de
suporte à interposição de recurso especial por fugir às hipóteses versadas no art. 105,
III e respectivas alíneas, da Constituição da República.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto as
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo
que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
(Agravo
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
Interno no Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro Luis Felipe
1947755/DF,
Salomão, in DJe de 16.08.2022).
Do cerceamento de defesa; da remoção do curador; da prestação de
contas:
Documento eletrônico VDA54119448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 83ba4d42-766c-44a2-b1fb-cf4b1117026c

Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois
as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram
atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a simples
alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
(Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro
recurso especial"
1871253/DF,
Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma ulgadora o fez diante do
substrato fático do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade (
relator
EAREsp n. 701.404/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Cabia, portanto, à parte agravante, por força de expressa disposição legal
e regimental, refutar os fundamentos da decisão, demonstrando seu desacerto, de
modo a justificar o conhecimento do recurso interposto.
Entretanto, a parte ora agravante, na petição de agravo em recurso
especial, limitou-se a alegar que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos e que não tem aplicação ao caso o óbice da Súmula n. 7
do STJ no tocante ao mérito da controvérsia, deixando, por outro lado, de
impugnar, específica e motivadamente, os demais fundamentos de
inadmissibilidade que embasaram a decisão agravada, em especial a tese de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, não
é suficiente argumentar que não incidem os óbices apontados na decisão, sendo
Documento eletrônico VDA54119448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 83ba4d42-766c-44a2-b1fb-cf4b1117026c

necessário indicar, de forma objetiva e específica, a impropriedade da motivação
em relação a cada um deles (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.595.559/AL,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
30/8/2024)
Além disso, segundo entendimento desta Corte, viola o princípio da
dialeticidade o agravo em recurso especial que meramente reproduzo o teor do
anterior recurso especial (
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.622.817/SP,
Falcão, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
7/12/2021,
21/11/2022;
AREsp n. 1.925.017/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
5/9/2022,
8/9/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.152.198/SC,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
27/3/2023)
Assim, conforme consignado na decisão monocrática agravada, a
desconsideração do ônus de impugnar, mediante enfrentamento dialético, os
fundamentos expostos na decisão, ainda que em relação ao mesmo capítulo
decisório, atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida .
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Indefiro a expedição de ofício requerida às fls. 1.322-1.326, porquanto
inexiste reserva de jurisdição na providência solicitada, que pode ser realizada
diretamente pela parte interessada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54119448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 83ba4d42-766c-44a2-b1fb-cf4b1117026c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.575 / SP
Número Registro: 2024/0159840-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028293520228260011
10075722520218260011
21302875120228260000
21643540820238260000
21694637120218260000 22399904820218260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S DE S E S F
ADVOGADO : ELOISA HELENA GIL DOCE - SP191414
AGRAVADO
: M DE S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: I S N
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A H
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J S DE S E S F
ADVOGADO : ELOISA HELENA GIL DOCE - SP191414
Documento eletrônico VDA54010362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:23
Código de Controle do Documento: 2c4ad8d8-bd17-49e9-ba39-0a5fbb7a4573

AGRAVADO
: M DE S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: I S N
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A H
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:23
Código de Controle do Documento: 2c4ad8d8-bd17-49e9-ba39-0a5fbb7a4573